Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA NÃO ACEITA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos em ação fundada em duplicatas não aceitas, protestadas e acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega. A parte embargante alegou nulidade do título executivo por ausência de comprovação da entrega das mercadorias, vício na planilha de débitos e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se as duplicatas não aceitas, protestadas e acompanhadas de documentos comprobatórios da entrega das mercadorias, constituem título executivo hábil; e (ii) se há excesso de execução decorrente de encargos moratórios indevidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A duplicata não aceita é título executivo extrajudicial, desde que protestada e acompanhada de prova da entrega das mercadorias, nos termos do art. 15 da Lei n. 5.474/1968.
4. Os documentos juntados aos autos demonstram a entrega das mercadorias no endereço da executada, corroborado pela nota fiscal, comprovante de entrega e instrumento de protesto.
5. A alegação de ausência de identificação do recebedor não se sustenta diante da inexistência de indícios de falsidade ou irregularidade substancial nos documentos apresentados.
6. Não houve inversão indevida do ônus da prova, cabendo à parte embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, o que não ocorreu.
7. Os encargos moratórios foram calculados com base no INPC e IPCA, somados de juros legais, conforme jurisprudência consolidada e planilha de débitos do TJDFT, não se verificando excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A duplicata não aceita, protestada e acompanhada de documentos que comprovam a entrega das mercadorias, constitui título executivo extrajudicial válido." "2. A ausência de elementos formais no comprovante de entrega não invalida o título, quando não demonstrada irregularidade substancial." "3. Encargos moratórios calculados com base em índices oficiais e juros legais não configuram excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/1968, art. 15; Lei n. 9.492/1997, art. 8o, § 2o; CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, I a IV, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.222.850/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 4/3/2024, DJe 11/3/2024.